Tribunal: CARF
Processo: 10882.721747/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721747/2014-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.578 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO
AMBIENTE ASSOCIADOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso
III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a
qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio-
administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 1402-002-788, proferido em 18/10/2017, que, por unanimidade de votos,
afastou a responsabilidade solidária dos sócios administradores ALBERTO PEREIRA e
REINALDO PEREIRA, conforme ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721747/2014-84
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento está claro e preciso, explicando detalhadamente os motivos e
fundamentos que motivaram a exigência do imposto. A Recorrente não demonstra onde
se encontra o erro na fundamentação do lançamento de oficio.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E
DOCUMENTOS CABIMENTO.
Constitui hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica a falta de apresentação à
autoridade tributária pela interessada de livros e documentos da sua escrituração
comercial e fiscal.
LUCRO ARBITRADO. DESPESAS.
Sendo adotada a tributação com base no lucro arbitrado, não prospera a pretensão de
deduzir da receita bruta as despesas incorridas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados
com o conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa de ofício de 150% sobre a receita omitida na escrituração e nas
declarações.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Mantém-se a multa de ofício agravada, quando se encontram materializados nos autos
os pressupostos previstos na legislação tributária para sua majoração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE.
A responsabilidade solidária do sócio-gerente pelos créditos exigidos por meio de
lançamento de ofício só pode ser imputada as pessoas físicas quando restar devidamente
comprovado nos autos os atos praticados com infração à lei e o benefício com a redução
do imposto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os
coobrigados do polo passivo da relação jurídico-tributária.
A decisão recorrida afastou a aplicação do artigo 135, inciso III do CTN, por
não ter havido descrição individualizada da conduta praticada pelos sócios administradores, o
benefício e o intuito doloso em esquivar de pagar o tributo.
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o entendimento de que a
responsabilidade tributária do sócio-administrador com base no artigo 135, III é solidária, sendo
decorrente da obrigação contratual de gerência da empresa, concorrendo, portanto, para a prática
das infrações dolosas à legislação tributária e de crimes contra a ordem tributária, que
fundamentaram a qualificação da multa de ofício. Para comprovar a divergência, apontou os
paradigmas os Acórdãos no 1401-002.084 e 1301-002.749.
O recurso foi admitido por despacho de admissibilidade de e-fls. 2.661 e ss.,
apenas em relação ao paradigma no 1301-002.749.
Cientificados, o contribuinte e os responsáveis solidários não apresentaram
recurso especial ou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é
dada pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Os autos foram encaminhados em 26/03/2018 para a PGFN (despacho de e-fl.
2.503). A ciência ficta ocorreu em 25/04/2018, tendo os autos retornado em 02/05/2018
(despacho de e-fl. 2.659), portanto, antes do termo final do prazo de quinze dias, previsto no
artigo 68 do Anexo II do RICARF. O recurso fazendário é, portanto, tempestivo.
No que tange à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas
no 1401-002.084 e 1301-002.749. Ambos acórdãos não foram reformados até a data de
interposição da peça recursal.
Acolho, no caso, a análise feita pelo despacho de admissibilidade quanto ao
paradigma no 1301-002.749, conforme transcrição abaixo:
“Acórdão no 1301-02.749
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009,2010
LANÇAMENTO.NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009,2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Incabível a exclusão de depósitos bancários que se alega serem provenientes de
transferências entre contas de mesma titularidade quando não comprovadas com
documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008,2009,2010
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se
noprazode5(cinco)anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto quando o
sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação ou quando ausente o
pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE.ARGÜIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou
deinconstitucionalidadedasnormastributárias,cabendo-lhesapenasdarfiel cumprimento
à legislação vigente.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra circunstância
ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a qualificação da penalidade. O
fato de a pessoa jurídica estar constituída em nome de interpostas pessoas não altera
qualquer característica atinente à ocorrência do fato gerador, inclusive no que toca à
identificação de movimentação financeira incompatível com a renda, uma vez que as
contas bancárias em questão estavam todas em nome da pessoa jurídica autuada, não
se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os enunciados das Súmulas
CARF no 14 e n o 25.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO.
Incabível a aplicação da multa de ofício majorada em 50%, quando não se encontram
materializados nos autos, de forma inequívoca, os pressupostos previstos na legislação
tributária para sua majoração.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
I,
DO
CTN.
INTERESSE
COMUM.CABIMENTO.
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I,
do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes,
que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da
autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação
negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art.
135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de
fato da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu
quadro societário.
A Fazenda Nacional destaca excerto do voto condutor dessa decisão:
“No que diz respeito aos debates sobre individualização de conduta para fins de
qualificação da multa, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendo, de fato, ser necessária identificação da conduta dos acusados dos chamados
“crimes societários”. Contudo, há reiteradas decisões no sentido de que mostra-se
suficiente para tal individualização de conduta a comprovação de que o acusado
detinha poderes de administração da pessoa jurídica. Veja-se, por exemplo, o decidido
no AgRg no REsp 1.551.783/SP:
(...)
Com efeito, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no julgamento de recursos no
âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há como se distanciar, em
relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à individualização de conduta para fins
de apuração de responsabilidade tributária.”
Desse segundo paradigma, sim, pode-se obter a divergência arguida, posto que, ante
fatos semelhantes aos encontrados no julgado combativo, nele foi decidido que a
simples fato de deter poderes de administração da pessoa jurídica torna o sócio
responsável solidário pelo crédito tributário, ao passo que no acórdão recorrido adotou-
se o entendimento de que é necessária a demonstração específica da conduta dos sócios
administradores para a manuteção da responsabilidade solidária.”
Assim, em ambos arestos, houve qualificação de multa de ofício e acusação de
práticas de infrações dolosas, sendo que no paradigma, a condição de sócio administrador foi
suficiente para manutenção da responsabilidade tributária, ao passo que na decisão recorrida, o
colegiado entendeu pela individualização da conduta dolosa por parte dos responsáveis. Destarte,
entendo comprovado o dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 135, III do CTN.
Do mérito
Os Termos de Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 1650 a 1655) indicaram as
infrações cometidas: entrega de DIPJ zerada, falta de escrituração contábil, escrituração
intempestiva dos livros obrigatórios, ausência ou inexpressividade de declaração ou
recolhimentos dos tributos, como fundamento para a ocorrência de sonegação e fraude nos
termos do artigo 71 e 72 da Lei no 4.502/64, de modo a atrair a aplicação da responsabilidade
tributária contida no artigo 135, III do CTN, por infração à lei e em razão da condição de serem
sócios-administradores.
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

A descrição dos fatos contida no Termo de Verificação Fiscal informa que o
lançamento referiu-se a omissões de receitas não declaradas ao Fisco e arbitramento do lucro
sobre as omissões e sobre as receitas declaradas em DACON, tendo a multa sido qualificada em
150% pela configuração da sonegação fiscal, descrita no artigo 71 da Lei no 4.502/64. O intuito
doloso restou caracterizado pelo volume de receitas omitidas, de forma reiterada.
Por outro lado, a decisão recorrida afastou a responsabilidade tributária em
razão da ausência de demonstração da conduta individualizada de cada sócio, bem como seu
benefício auferido.
Assim, a matéria controvertida diz respeito à necessidade de haver a
individualização de uma conduta específica do sócio-administrador distinta da conduta atribuída
à pessoa jurídica, no caso, a de entregar DIPJs com valores significativamente inferiores aos
valores constantes das notas fiscais, de forma intencional.
Destaco, de plano, que a multa qualificada foi definitivamente mantida, razão
pela qual restou caracterizada a conduta de sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Acerca da aplicação do artigo 135, III do CTN, o STJ se pronunciou, em sede
de recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Excerto do voto condutor:
“3. No que se refere à responsabilidade dos sócios, todavia, têm razão os recorrentes.
Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, para que se viabilize a
responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal, é indispensável que esteja
presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do terceiro
pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. A
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

circunstância que acarreta essa responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido,
entre muitos outros, os seguintes precedentes:”
O entendimento do tribunal superior é de que a mera falta de pagamento de
tributos não configura hipótese prevista no artigo 135, III do CTN. Salienta-se que nas decisões
do STJ as situações que configuram a aplicação do artigo 135, III do CTN podem consistir na
situação da qual decorra o fato gerador ou em situações posteriores a sua ocorrência, como é o
caso da própria dissolução irregular.
Por outro lado, as situações de ilícitos qualificados atraem sua aplicação. É o
que restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie, DJe
10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a inconstitucionalidade do
artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
“O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica a
responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação das
pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando sem
extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não conhecer ilícitos
que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justíça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão, não
se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do
negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com
que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário: três
temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235, aborda o art.
13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da liberdade de
iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos não originais)
Percebe-se que, de acordo com o julgado do RE acima referido, ilícitos como
fraudes, sonegação, uso de testas-de-ferro, acarretam a responsabilização com base no artigo
135, III e são tidos como atos praticados pelos sócios-administradores. Aliás, o STJ, no
julgamento do RESP 1.371.128, também realizado sob o artigo 543-C do antigo CPC,
considerou que os atos praticados com infração à lei também abrangem os relativos às
obrigações tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo:
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

RESP 1.371.128 – RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-
TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158,
DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.
[...]
2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é
exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em
obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a
1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o
pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n.
11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
Excerto:
“Esta jurisprudência a entendo perfeitamente extensível às execuções fiscais de dívida-
ativa de natureza não tributária. Principalmente porque não se pode conceber que a
dissolução irregular da sociedade seja considerada "infração à lei" para efeito do art.
135, do CTN e assim não seja para efeito do art. 10, do Decreto n. 3.078/19,
dispositivos idênticos. Aliás, cabe aqui o registro de que o art. 135, III, do CTN traz
igual comando ao do art. 10, do Decreto n. 3.078/19, sendo que a única diferença é que,
enquanto o CTN enfatiza a exceção (a responsabilização dos sócios em situações
excepcionais), o Decreto n. 3.078/19 enfatiza a regra (a ausência de responsabilização
dos sócios em situações regulares). No entanto, ambos trazem a previsão de que os
atos praticados (obrigações contraídas em nome da sociedade, inclusive as
tributárias) com excesso de poder (mandato), violação à lei, contrato ou estatutos
sociais ensejam a responsabilização dos sócios para com terceiros (redirecionamento) e
para com a própria sociedade da qual fazem parte. Transcrevo:” (grifos não originais)
Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamentos dos tributos, bem como
configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos lançamentos de ofício,
como no caso de fraudes, sonegação ou conluio de que tratam os artigo 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. Não há exigência de individualização de condutas, pois são estas condutas praticadas
pelos gestores em descumprimento da lei que acarretam o lançamento nas pessoas jurídicas.
Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário
de uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa a ser
responsável pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos com infração à lei,
consequentemente estes atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo
evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a
responsabilidade tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN.
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

Em reforço ao exposto, transcrevo excerto do voto proferido pelo Conselheiro
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa no Acórdão no 1301-004.305:
“Nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do 1o Encontro Nacional de
Juízes Federais sobre Processo de Execução Fiscal, promovido pela AJUFE (extraído de
texto do Prof. Leandro Paulsen, Curso Normas Gerais de Direito Tributário, 3o Módulo,
Escola Superior de Administração Fazendária, 2013):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se necessário,
pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade, com poder de
gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham
praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo. (grifei).
Tal conclusão me parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era
diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos ilícitos, o
que mais precisa ser provado para atribuição da responsabilidade nos termos do art. 135,
inciso III? Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém
com poderes de representação atua em seu nome. É mais do que evidente. Não se trata
de uma mera presunção.”
Verifica-se no presente caso que houve a prestação de informações falsas em
DIPJ e ausência de declaração/recolhimento dos tributos, o que retardou o conhecimento por
parte da autoridade fazendária quanto à ocorrência do fato gerador e suas circunstâncias
materiais, de forma reiterada e dolosa, configurando a prática de sonegação prevista no artigo
71, inciso I da Lei no 4.502/64, com a consequente aplicação de multa qualificada de 150%,
mantida pela decisão recorrida.
Tal fato consiste também em crime contra a ordem tributária previsto no artigo
1o, inciso I da Lei no 8.137/90.
Ressalta-se que o lançamento restou definitivamente constituído e, portanto,
restou comprovada, no acórdão recorrido, a conduta fraudulenta de prestar declarações falsas à
Receita Federal do Brasil praticada na gestão dos sócios-administradores, o que é suficiente à
atração do artigo 135, III, do CTN, uma vez que é inerente ao poder de gerência do sócio-
administrador de uma empresa, a tomada de decisão dolosa de declarar a menor os tributos e de
não recolhê-los.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.578 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.721747/2014-84

Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital